Tribunal: CARF
Processo: 19647.010816/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010816/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.429 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO MATERIAL.
Nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, há de ser
reconhecida a nulidade de despacho decisório, por vício material, quando
carente de fundamentação válida, visto que acarreta o cerceamento do direito
de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a nulidade do despacho decisório e, consequentemente
declarar a homologação tácita das compensações objeto deste processo. Vencido o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não conheceu o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010816/2006-78
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010816/2006-78

Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, constantes
de PER/DCOMP n° 42815.85133.160104.1.3.04-9465 (fls. 02 a 06) e de PER/DCOMP n°
31614.20942.271204.1.3.04-1414 (fls. 07 a 11), apresentados pela contribuinte, para fins de
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL, a título de
estimativa mensal (código 2484), período de apuração abril de 2003, no valor original de R$
10.708,82, com débitos de CSLL nos valores de R$ 7.730,14 e de R$ 3.863,06, concernentes,
respectivamente, aos períodos de apuração (meses) maio de 2003 e novembro de 2004 (código
2484).Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos pretendidos
foi mantida, uma vez constatada a inexistência de crédito suficiente para a total extinção do
débito informado na DCOMP objeto dos autos, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a
homologação da totalidade das compensações declaradas.
Por meio do Despacho Decisório à fl. 16, o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Recife, aprovando proposta contida no Relatório de Informação Fiscal às fls. 12 a 13, NÃO
HOMOLOGOU as compensações declaradas mediante PER/DCOMP acima mencionados,
DETERMINANDO, ainda, a cobrança dos débitos cujas compensações declaradas foram
consideradas indevidas pela inexistência de crédito.
Consta do citado Relatório (fls. 12/13) que, de acordo com o que preceitua o
artigo 10 da IN/SRF/n° 600, de 28/1 2/2005, a pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor
pago (indevido ou a maior) de CSLL, a título de estimativa mensal, ao final do período de
apuração em que houve o referido pagamento, para dedução do valor da CSLL devida ou para
compor o saldo negativo da CSLL. Sendo assim, concluiu a autoridade fiscal que o valor alegado
como sendo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal não poderá ser utilizado
como crédito em Declaração de Compensação — DCOMP de natureza de "PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR", para compensação de débitos.
A ciência, pela contribuinte, do Despacho Decisório de fl. 16 ocorreu em
27/04/2007, através do Termo de Ciência de fls. 20/21.
Tempestivamente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 23 a 37 (juntamente com documentação de fls. 38 a 64), onde, inicialmente, afirma que, em
outubro de 2006, recebeu autos de infração de IRPJ e CSLL, envolvendo diversas supostas
infrações (sic), que deram origem ao processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 e que,
entre tais infrações, constavam dos itens 6 e 7, respectivamente, "deduções indevidas no ajuste
anual de antecipações de IRPJ e de CSLL não comprovadas" e "imposição de multa isolada por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL por estimativa mensal". Adita que as mencionadas
exigências não foram devidamente fundamentadas, o que impedia a adequada defesa da empresa
autuada.
Em seguida, a contribuinte alegou que, em março de 2007, foi intimada pela
DRF/Recife, mediante Relatório de Informação Fiscal, onde os auditores responsáveis informam
que tomaram conhecimento da Solução de Consulta Interna n° 18, de 2006, que prevê
metodologia de cálculo diferente da que havia sido adotada por ocasião da fiscalização e, por
essa razão, alguns valores foram excluídos do processo n° 19647.009690/2006-99, passando a
ser tratados em processos específicos e objeto de cobrança espontânea, entre os quais o presente
processo de compensação.
Apreciados os argumentos da impugnação, restou infirmada a inexistência do
crédito informado pela interessada para fins de compensação.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010816/2006-78

Inconformada, apresentou Recurso Voluntário, onde reclama a homologação
integral da compensação realizada pois:
a) A ausência de vinculação entre o presente pleito de compensação e o
processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, como defende a DRJ, implica o
reconhecimento de que a contribuinte apurou um saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2003 no valor de R$ 81.975,22, valor mais do que suficiente para
justificar as compensações glosadas pela Fiscalização.
b) A previsão do artigo 10 da IN-SRF 600/05 não tem amparo em lei.
c) Quando da compensação realizada pela contribuinte a regra do artigo 10 da
INSRF 600/05 ainda não existia.
d) A antiga SRF (atual RFB) aceita a compensação de IRPJ/CSLL recolhido
indevidamente ou a maior com débito desses mesmos tributos nos meses posteriores.
e) Se a compensação da CSLL de abril de 2003 recolhida a maior não fosse
realizada haveria saldo negativo ao final do ano, passível de ser compensado com
outros débitos fiscais.
O Despacho Decisório da DRF/Recife é fruto de uma revisão de oficio de
lançamento realizado, que aumentou o valor total da exigência (quando são
considerados todos os Despachos Decisórios proferidos pela DRF), o que configura
uma violação ao artigo 149 do CTN. Ademais, as alterações introduzidas de oficio
devido à solução interna de consulta n° 18/06 afronta o art. 146 do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A DRJ manteve o despacho decisório impugnado com base no seguinte
fundamento:
[...] é de ser mantida a decisão que negou o pedido de homologação das
compensações pretendidas nestes autos, porque não foi demonstrada, por meio
legalmente previsto, a efetiva existência do crédito alegado como idôneo a compensar
os débitos vencidos em 30.061003 e 30.12.2004 a título de estimativas da
CSLL/maio/2003 e da CSLL/novembro/2004, respectivamente.
Desde a manifestação de inconformidade, a Recorrente argui nulidade o Despacho
Decisório, sob o argumento de que o Despacho Decisório da DRF/Recife, ao aplicar
retroativamente a IN-SRF 600/05, também contraria o artigo 146 do CTN.
Isto porque a DRF/Recife, ao decidir não homologar a compensação pleiteada
pela contribuinte com base em sua interpretação do artigo 10 da IN-SRF 600/05 efetuou uma
aplicação retroativa de dispositivo fiscal restritivo ao direito do contribuinte. O que como
indicado pelo contribuinte, não pode ser feito, seja em razão do que prevê a Constituição ("a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" — art. 5°, XXXVI),
seja em razão do Código Tributário Nacional, em suas regras sobre vigência e aplicação da
legislação tributária, posto que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010816/2006-78

seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade a infração dos dispositivos
interpretados.
Nos termos do Relatório de Informação fiscal:

Dados esses fatos, tem-se que o Despacho Decisório deve ser reformado. Assim e
porque, quando das compensações realizadas pela contribuinte, ainda não existia, no
ordenamento jurídico nacional, a regra estabelecida no referido artigo 10.
De fato, entendo assistir razão ao contribuinte quando esclarece que a IN-SRF
600/05 é datada de 28.12.05. Antes dela, a Instrução Normativa • anterior sobre o tema de
restituição e compensação de tributos — IN-SRF 460/04 — trazia regra semelhante igualmente
no artigo 10. Essa IN é datada de 18.10.04. No entanto, as mais antigas, IN-SRF 210/02 e IN-
SRF 21/97, não traziam uma norma nos termos do artigo 10.
Ora, a contribuinte realizou as compensações objeto do presente processo em
janeiro de 2004, quando vigia a IN-SRF 210/02 que, como visto, não previa a restrição ao direito
de compensação do contribuinte trazida pela IN-SRF 460 e repetido no artigo 10 da IN-SRF
600/05.
Neste seguir, ao analisar o conteúdo do despacho decisório, é possível confirmar a
presença dos vícios indicados pelo contribuinte, que prejudicaram o seu direito de defesa,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010816/2006-78

devendo ser considerado nulo, nos termos do que preconiza o art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
O fundamentar o indeferimento do crédito informando, limitando-se ao
preceituado no artigo 10 IN SRF N.° 600 de 28.12.2005, onde informa que a pessoa jurídica
somente poderá utilizar o valor pago (indevido ou a maior) de CSLL, a titulo de estimativa
mensal, ao final do período de apuração em que houve o referido pagamento, para dedução do
valor da CSLL devida ou para compor o saldo negativo de CSLL do período e como o valor dito
como sendo de pagamento indevido ou maior de estimativa mensal, configuraria-se nessa
característica, não poderia ser utilizado como crédito em Declaração de Compensação - DCOMP
de natureza de "PAGAMENTO INDEVIDO ou MAIOR". para compensação de débitos, que
sequer era aplicado a data dos fatos (janeiro de 2003), indica que houve errônea fundamentação
legal inserta no despacho decisório.
Sendo assim, ao contrário do que entendeu a DRJ, entendo que os vícios em
questão representam vícios materiais, que invalidam o ato administrativo praticado, e cuja
nulidade há de ser reconhecida pela Administração Pública, inclusive de ofício, em observância
ao princípio da autotutela administrativa. Nesse sentido, não é demais trazer à tona o teor das
súmulas do STF sobre o tema, que assim dispõem:
Súmula 346 A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Por entender que a indicação equivocada da fundamentação legal realizada no
presente caso, prejudicou a compreensão da matéria sob análise, em nítido cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, não vejo alternativa a este Colegiado senão decretar a nulidade
do despacho decisório proferido, por vício material, bem como de todos os atos subsequentes.
Ademais, no presente caso, configurada a presente nulidade do despacho decisório
exarado pela unidade de origem há que se reconhecer, em conseqüência, a ocorrência de
homologação tácita das compensações em epígrafe por força do disposto no § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96, prejudicada a análise do mérito do pedido de ressarcimento dos créditos
utilizados pelo contribuinte. Vejamos o teor do indigitado dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Com efeito, datando as compensações de janeiro de 2003, temos que, uma vez já
ultrapassado o prazo de cinco anos do registro das declarações, decai o direito do Fisco de não
homologar as compensações e fica extinto os créditos tributários a elas correspondentes.
Por conseguinte, reconhecida a nulidade do Despacho Decisório por conta,
respectivamente, questões preliminares anteriormente levantadas (vício material) e da preterição
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.429 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010816/2006-78

das garantias do contraditório e da ampla defesa, diante do superveniente transcurso do
quinquídeo legal, há que se reconhecer a ocorrência de homologação tácita das compensações
em epígrafe consoante § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, prejudicada a análise do mérito do
pedido de ressarcimento dos créditos utilizados pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, para fins de, acatando a preliminar suscitada, decretar a nulidade do
despacho decisório proferido no presente caso, por vício material e reconhecer a ocorrência de
homologação tácita das compensações em epígrafe consoante § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital